Tribunal: TJES
Processo: 5007505-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007505-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: USM INDUSTRIAL EIRELI

AGRAVADO: RONNY ELY LOVATTO LIMA LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DE SUA FUNDAMENTAÇÃO – VERIFICADA FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA – AUSÊNCIA DE MÁCULA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – APARENTE CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1
) Apesar de sucinta a fundamentação, o MM. Juiz declinou as razões pelas quais considerou reunidos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, o que é suficiente para afastar a mácula suscitada pela agravante. Além disso, somente há que se acolher assertiva de falta de fundamentação – em monta a implicar na invalidação do decisório – quando a pecha omissiva apresentar-se com força a comprometer a respectiva defesa, o que não se verifica no caso em exame.

2)
Os tribunais pátrios vêm reconhecendo a formação de grupo econômico de fato, quando reunidos indícios de conexão entre as pessoas jurídicas, tais como a identidade de endereço, convergência de sócios, objeto e atividade econômica e, na espécie, considero haver alguns desses requisitos, a descortinar aparente formação de grupo econômico entre as requeridas Norte Sul Equipamentos Industriais Ltda. e USM Industrial Ltda., em que pese a argumentação da segunda (ora agravante) de que (as empresas) “não possuem qualquer vínculo empresarial, possuindo quadro societário diferente, endereço diferente e nenhum outro vínculo que interligue as empresas como grupo empresarial”.

3)
Apesar de os endereços serem diferentes, as pessoas jurídicas têm o mesmo sócio-administrador e as conversas mantidas pelo representante legal da autora com uma funcionária da requerida Norte Sul, de nome Miriam – as quais ostentam conteúdo verossímil, sem indício de adulteração tal qual insinuado pela agravante – demonstram que Cristiano atua simultaneamente em prol dos interesses das duas empresas, a exemplo dos trechos em que sobredita funcionária Miriam informa ao representante legal da autora que (os pagamentos) “a Vale passa para a USM, que repassa para nós (Norte Sul)”; que “passei para o Cristiano as cobranças que estou tendo”; que “ele (Cristiano) é o responsável pela Norte Sul e deve satisfação aos seus clientes”.

4)

Muito embora não se desconheça que a configuração de grupo econômico não enseja, automaticamente, a responsabilização solidária das empresas que o integram, por ser necessária a demonstração do abuso da personalidade jurídica de pessoa jurídica, confusão patrimonial ou desvio de patrimônio entre as sociedades, na forma do art. 50 do Código Civil, as providências pretendidas pela autora visam apenas a restituição dos equipamentos que, apesar de locados à 1ª requerida Norte Sul, possivelmente estariam na posse da 2ª requerida USM, além de resguardar o direito da autora ao recebimento de seu crédito, diante dos fundados indícios de que esta última possui créditos a receber junto a Vale S/A e proceder ao repasse de quantia à 1ª requerida Norte Sul, o que justifica a determinação de que ocorra o depósito judicial, pela Vale S/A, de “eventual crédito/pagamento que tenha a realizar em favor de qualquer uma das requeridas...”, até atingir o valor cobrado na lide originário.

5)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
USM Industrial Eireli-EPP
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória (Id origem 44518703) que, em “
ação de obrigação de restituir coisa certa c/c cobrança de aluguéis
” ajuizada por
Ronny Ely Lovato Lima Ltda-ME
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que:
(i)
as requeridas devolvam, no prazo de quinze dias, todos os materiais e equipamentos locados à autora; e
(ii)
seja oficiada a empresa Vale S/A a fim de que promova o depósito judicial, vinculado a este processo, de eventual crédito/pagamento que tenha a realizar em favor de qualquer uma das requeridas, até o valor de R$ 224.873,60 (duzentos e vinte e quatro mil oitocentos e setenta e três reais e sessenta centavos).

Em suas razões recursais (Id 8624990), sustenta a agravante, em suma, que:
(i)
é nula a decisão por se fundar em argumentos genéricos, com isso violando o disposto nos arts. 93, IX, da CF/1988 e nos arts. 11 e 489, § 1º, do CPC/2015;
(ii)
o mero print de conversas, por pessoal estranha e sem observância do contraditório, não pode ser prova essencial a concessão de tutela de urgência;
(iii)
nas mensagens não há registro de valores, ou de inadimplência total ou parcial de contrato, e nem mesmo afirmativas de que existe um grupo econômico entre as empresas requeridas, tratando-se de conclusões baseadas em interpretação de texto;
(iv)
as requeridas não possuem vínculo empresarial, por ostentarem quadro societário e endereços diferentes, sem que haja vínculo que as interligue;
(v)
a 1ª requerida Norte Sul atuou como sua fornecedora mediante a locação de materiais, sendo por ela diretamente paga pelos serviços, e não a Vale S/A; e
(vi)
diante da fragilidade das provas, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Não merece prosperar a argumentação da agravante em prol da anulação da decisão em virtude da suposta deficiência de sua fundamentação.

A bem da verdade, não se faz necessária nem a costumeira demonstração da distinção entre decisões desprovidas de motivação e decisões que ostentam fundamentação sucinta, sendo que somente na primeira hipótese poder-se-ia cogitar de mácula nulificadora.

In casu
, apesar de sucinta a fundamentação, o juiz declinou as razões pelas quais considerou reunidos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, o que é suficiente para afastar a mácula suscitada pela agravante.

Além disso, somente há que se acolher assertiva de falta de fundamentação – em monta a implicar na invalidação do decisório – quando a pecha omissiva apresentar-se com força a comprometer a respectiva defesa, o que não se verifica no caso em exame.

Feito o parêntese, passo a incursionar no mérito recursal propriamente dito.

Os tribunais pátrios vêm reconhecendo a formação de grupo econômico de fato, quando reunidos indícios de conexão entre as pessoas jurídicas, tais como a identidade de endereço, convergência de sócios, objeto e atividade econômica e, na espécie, considero haver alguns desses requisitos, a descortinar aparente formação de grupo econômico entre as requeridas Norte Sul Equipamentos Industriais Ltda. e USM Industrial Ltda., em que pese a argumentação da segunda (ora agravante) de que (as empresas) “
não possuem qualquer vínculo empresarial, possuindo quadro societário diferente, endereço diferente e nenhum outro vínculo que interligue as empresas como grupo empresarial
” (Id 8624990, p. 8).

Nesse sentido, meramente a título de ilustração:

“APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A INICIAL. CHEQUES. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR.

1. É lícita a juntada de documentos pelo autor após a inicial, por ocasião do oferecimento de resposta aos embargos à monitória e para contrapor-se à alegação de ilegitimidade passiva ad causam.

2.
A jurisprudência reconhece a formação de grupo econômico de fato, quando presentes indícios da conexão entre as empresas, como a identidade de endereço e denominação empresarial, convergência de sócios, comunhão de interesses, objeto e atividade econômica, interdependência entre as empresas e unidade diretiva
.

3. Embora ausente a convergência formal dos sócios entre as empresas, a íntima relação familiar entre os de umas e outras, aliada aos demais indícios, denota atuação conjunta e com comunhão de interesses, configurando grupo familiar.

(TJDFT, 4ª Turma Cível, Apelação Cível nº 0705633-26.2021.8.07.0007, rel. Des. Fernando Habibe, julgado em 19/10/2023, DJe de 09/11/2023)

“Apelação – Ação declaratória de reconhecimento de sucessão fraudulenta de empresas e de grupo econômico – Sentença de parcial procedência – Preliminares de inépcia da petição inicial, falta de interesse processual, ilegitimidade ativa e cerceamento de defesa – Rejeição –
Caracterização de grupo econômico de fato
–
É inconteste a formação do grupo econômico de fato, de natureza familiar, a partir do exercício de atos de gestão, administração e/ou de representação das sociedades na pessoa do patriarca, juntamente com os demais membros que compõem a família
–
Sociedades que, entre elas, apresentam uma complementação de atividades e/ou uma semelhança nas atividades desenvolvidas em prol do grupo econômico, somando-se, ainda, que compartilham os mesmos endereços comerciais, os mesmos maquinários e funcionários, bem como haver, entre elas, uma identificação visual comum, pela adoção do mesmo logotipo
– Hipótese, no entanto, em que o reconhecimento do grupo econômico de fato, por si só, não remete à conclusão de que sua instituição tenha tido o propósito de desvio de finalidade ou abuso da personalidade jurídica das sociedades que compõem o grupo, ou de que as sociedades foram constituídas ou estejam sendo utilizadas com a finalidade de desvio de patrimônio ou de fraudulenta sucessão empresarial – O desvio de finalidade consiste na utilização intencional da pessoa jurídica para fraudar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, enquanto a confusão patrimonial se verifica quando os sócios ou administradores utilizam em proveito próprio o patrimônio da pessoa jurídica, sendo que os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica devem estar claramente evidenciados, pois meras alegações ou indícios são insuficientes para autorizá-la (CC, art. 50, §4º) – Sentença mantida – Sem honorários recursais – Recursos desprovidos.”

(TJSP, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Ap. Cível nº 1120962-31.2020.8.26.0100, rel. Des. Maurício Pessoa, julgado em 28/11/2023, DJe de 29/11/2023)

Apesar de os endereços serem diferentes, as pessoas jurídicas têm o mesmo sócio-administrador (Cristiano Arruda Bolzan) e as conversas mantidas pelo representante legal da autora com uma funcionária da requerida Norte Sul, de nome Miriam – as quais, a meu ver, ostentam conteúdo verossímil, sem indício de adulteração tal qual insinuado pela agravante – demonstram que Cristiano atua simultaneamente em prol dos interesses das duas empresas, a exemplo dos trechos em que sobredita funcionária Miriam informa ao representante legal da autora que (os pagamentos) “
a Vale passa para a USM, que repassa para nós
(Norte Sul)”

(Id origem 41564961); que “
passei para o Cristiano as cobranças que estou tendo
” (Id origem 41564962); que “
ele
(Cristiano)
é o responsável pela Norte Sul e deve satisfação aos seus clientes
” (Id origem 41564963).

Diante disso, ainda que os dois contratos de locação de equipamentos (Id’s origem 41564248 e 41564249), assim como três termos aditivos (Id’s origem 41564251, 41564953 e 41564956), tenham sido celebrados entre a autora/agravada e a 1ª requerida Norte Sul, sem a formal participação da ora agravante USM, parece-me haver suficientes indícios de conexão entre as pessoas jurídicas e suas atividades econômicas, com aparente transferência entre si dos equipamentos locados, tal qual se infere de documento anexado pela autora/agravada (Id origem 41564958).

Muito embora não desconheça que a configuração de grupo econômico não enseja, automaticamente, a responsabilização solidária das empresas que o integram, por ser necessária a demonstração do abuso da personalidade jurídica de pessoa jurídica, confusão patrimonial ou desvio de patrimônio entre as sociedades, nos termos do art. 50 do Código Civil, as providências pretendidas pela autora/agravada – e deferidas pelo juiz – visam apenas a restituição dos equipamentos que, apesar de locados à 1ª requerida Norte Sul, possivelmente estariam na posse da 2ª requerida USM, além de resguardar o direito da autora ao recebimento de seu crédito, diante dos fundados indícios de que esta última (ora agravante) possui créditos a receber junto a Vale S/A e proceder ao repasse de quantia à 1ª requerida Norte Sul, o que justifica a determinação de que ocorra o depósito judicial, pela Vale S/A, de “
eventual crédito/pagamento que tenha a realizar em favor de qualquer uma das requeridas...
”, até atingir o valor cobrado na lide originário.

Por fim, em relação ao valor em si cobrado (R$ 244.873,60), a contestação será o momento adequado para eventual impugnação por parte das requeridas, haja vista que, na seara recursal, não houve questionamento acerca de possível excesso de cobrança, porquanto limita-se a agravante a aduzir o impacto negativo em suas finanças decorrente da constrição determinada no Juízo de 1º grau.

Com tais considerações,
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.